Tribunal: STF
Processo: ARE 1603101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ITCMD. DOAÇÃO ADVINDA DE RESIDENTE NO EXTERIOR. ITCMD. HERANÇA DE BEM LOCALIZADO NO EXTERIOR. QUOTAS SOCIAIS. Autora da herança e herdeiros residentes e domiciliados no Brasil. Abertura da sucessão hereditária ocorrida em 2.6.2024. Não configuração da hipótese de incidência tributária. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária Estadual nº 10.705/2000 pelo Órgão Especial desta Corte. Entendimento que vai ao encontro da tese jurídica em repercussão geral n. 825 do STF (RE n. 851.108/SP). Precedente qualificado afasta a tributação relativa aos fatos jurídicos ocorridos após a publicação do acórdão pelo STF. Não reconhecimento do 'distinguishing'. A herança versa sobre quotas sociais de empresas sediadas no exterior. O critério da especialidade considera a hipótese alternativa prevista no inciso III, alínea “b”, do art.155 da Constituição Federal. Inexigibilidade de ITCMD antes da edição de Lei Complementar Federal, na forma do art. 155, §1º, III, “b”, da Constituição Federal. Superveniência da Emenda Constitucional nº 132/2023 que não altera a conclusão quanto ao afastamento da exação 'in casu'. Necessidade de o legislador estadual promulgar nova lei sobre a matéria. Impossibilidade de atribuir eficácia à lei estadual anteriormente declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte. Precedentes desta Seção de Direito Público. Sentença mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO E REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 16, I da EC 132/2023 e 155, § 1º, incisos I e III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).

Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).

Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).

Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente